Tribunal: TCU
Processo: 023.751/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações ao recorrente em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional contra o Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal expediu determinações ao órgão no âmbito de Relatório de Auditoria de Natureza Operacional, com o fim de avaliar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento a este pedido de reexame; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.